Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CITAÇÃO POR CORREIO. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO DIVERSO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. CITAÇÃO INVÁLIDA. VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo ao aperfeiçoar a relação processual para um posterior contraditório, sob pena de nulidade insanável, a teor do que dispõe o artigo 280 do Código de Processo Civil.

2. Deve-se reconhecer a nulidade da citação realizada em endereço diverso do domicílio da pessoa jurídica, recebida por pessoa que não componha o quadro societário ou mesmo mantenha a condição de preposto, empregado ou administrador da empresa citanda.

3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.

4. O fato da fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada não implica em vício de contradição, que é impugnável pela via dos embargos de declaração quando interno ao julgado, resultante de desconexão entre a fundamentação e a parte dispositiva.

5. Recurso conhecido e desprovido.